Tribunal: TJMT
Processo: 1006204-39.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006204-39.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOEL LOUBACK - CPF: 011.509.261-71 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 441/2011 C/C LEI COMPLEMENTAR 502/2013. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O adicional de insalubridade é uma garantia prevista na LC 441/2011 c/c LC 502/2013, concedida aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde (SES) que desempenhem suas atividades habitualmente em locais insalubres.

2. A concessão do adicional de insalubridade
somente é possível após a avaliação de perícia
técnica realizada no local de trabalho.

3. Na falta do
laudo pericial, é imperativa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia, visando deliberar sobre a concessão ou não do adicional de insalubridade
.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

JOEL LOUBACK interpôs recurso inominado
para modificar a sentença de primeira instância que julgou os pedidos iniciais improcedentes para condenar o Estado do Mato Grosso ao pagamento do adicional insalubridade (Id. 199728506).

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024